Tribunal: TJSP
Processo: 0025370-69.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Posse de munição de uso restrito: art. 16, caput, Lei 10.826/2003. Recurso: Defesa.
Diligência de busca e apreensão: ausência de testemunhas presenciais. Nulidade; atipicidade. Exegese do art. 245, § 7o, Cód. Proc. Penal.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Alegação de

Ementa:
Posse de munição de uso restrito: art. 16, caput, Lei 10.826/2003. Recurso: Defesa.
Diligência de busca e apreensão: ausência de testemunhas presenciais. Nulidade; atipicidade. Exegese do art. 245, § 7o, Cód. Proc. Penal.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Alegação de "animosidade" pretérita: ônus prova do réu, inatendido.
Lei 10.826/2003, art. 16: crime de perigo abstrato.
Lei 10.826/2003, art. 12 cc art. 16: aplicação na r. sentença do princípio da consunção quanto ao primeiro delito, dispensando análise, na falta de recurso da Acusação.
Condenações anteriores: consideração como maus antecedentes e reincidência, que "não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço" (STJ: exegese da Súmula/STJ 241).
Regime fechado: adequação, diante da pena marcada, maus antecedentes e a reincidência.
Recurso não provido.